Tribunal: TJMT
Processo: 1000149-34.2022.8.11.0031
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000149-34.2022.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JUVENY PEREIRA DE CASTRO - CPF: 979.602.921-91 (APELADO), POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (ADVOGADO), CENIRA JULIA DOS SANTOS LOPES DE SOUZA - CPF: 571.691.281-87 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NORTELANDIA - CNPJ: 03.425.170/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CENIRA JULIA DOS SANTOS LOPES DE SOUZA - CPF: 571.691.281-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS À ADVOGADA DATIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu ação de usucapião extraordinário, em razão de pedido de desistência formulado pela parte autora, com fundamento no art. 485, inc. VIII, do CPC. A decisão fixou honorários advocatícios em favor da advogada dativa nomeada no valor de 05 URHs.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios em favor da advogada dativa, cuja atuação se limitou à formulação do pedido de desistência da ação, é proporcional ao trabalho desenvolvido nos autos.

III. Razões de decidir

3. A designação formal de patrono dativo impõe o dever de remuneração pelos serviços prestados, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. A atuação da advogada restringiu-se à propositura da ação e ao protocolo do pedido de desistência, sem produção de provas, participação em audiências ou elaboração de peças complexas.

5. Reconhecida a desproporcionalidade do valor inicialmente fixado (05 URHs), o montante é reduzido para 03 URHs, em consonância com os atos efetivamente praticados.

6. Considerando o desprovimento do apelo e nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários recursais em 01 URH, totalizando 04 URHs.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, para reduzir os honorários da advogada dativa de 05 para 03 URHs, com majoração de 01 URH em razão do desprovimento do apelo, totalizando 04 URHs.

Tese de julgamento: “1. A fixação de honorários em favor de advogado dativo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se os atos efetivamente praticados. 2. A majoração de honorários recursais incide nos casos de desprovimento do apelo, nos termos do art. 85, §11, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário que acolheu o pedido de desistência da ação, julgou extinto o processo e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais; contudo, suspensa a exigibilidade pela concessão da justiça gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios, eis que ausente triangularização processual e arbitrou honorários à advogada dativa nomeada no importe de 05 URH’s.

No recurso, o apelante aduz que a sentença acolheu pedido de desistência da ação, fixando honorários advocatícios em prol da advogada nomeada, a ser suportado pelos cofres públicos; entretanto, segundo defende, a advogada nomeada, apenas atravessou pedido de desistência, após a distribuição da ação.

Argumenta que o “Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em situação similar, no julgamento do Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, teve a oportunidade de determinar a devida redução do valor arbitrado em prol de Defensor Dativo por constatar que a tabela da OAB não vincula o magistrado e que a remuneração fixada não se mostrou razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo profissional nomeado.”

Requer a reforma parcial da sentença, para fins de reduzir o valor dos honorários advocatícios, em prol da advogada dativa nomeada.

Contrarrazões pelo desprovimento, ao argumento de que o valor inclusive fixado na sentença é inferior à tabela da OAB-MT e não comporta redução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de Ação de Usucapião Extraordinário, acolheu o pedido de desistência formulado pela parte autora, julgando extinto o feito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, condenou-se a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da justiça gratuita. Por fim, fixou-se honorários em favor da advogada dativa nomeada, no valor correspondente a 05 (cinco) URHs, com isenção de verba honorária em razão da ausência de triangularização processual.

O recurso cinge-se exclusivamente à verba honorária arbitrada em favor da advogada dativa, sob o argumento de que sua atuação restringiu-se ao protocolo do pedido de desistência, sem desenvolvimento de atividade jurídica substancial que justificasse o montante fixado, apontando, inclusive, precedentes desta Corte em que se determinou a redução do valor em casos semelhantes, notadamente quando evidenciada a desproporção entre os atos efetivamente praticados e a remuneração fixada.

De fato, embora se reconheça a designação formal da patrona dativa e o dever público de remunerar adequadamente sua atuação, a análise dos autos permite constatar que sua intervenção concentrou-se, essencialmente, na petição inicial, o requerimento de desistência da ação, sem produção de prova, realização de audiências ou elaboração de peças complexas que justificassem a fixação da verba no patamar de 05 URHs.

Ainda que tenha havido acompanhamento inicial e diligências prévias à formalização do pedido, o conjunto de atos processuais efetivamente praticados não se reveste de maior complexidade ou volume que justifique o valor arbitrado. A proporcionalidade e a razoabilidade impõem, pois, sua minoração.

Dessa forma, reputo adequado o arbitramento da verba honorária em favor da advogada dativa no patamar de 03 (três) URHs, valor que contempla de forma suficiente a atuação realizada no feito, respeitando-se, ainda, os limites orçamentários que vinculam os cofres públicos, diante do caráter indenizatório da verba.

Superada essa questão, tendo em vista o desprovimento do apelo, impõe-se a majoração da verba honorária recursal, nos termos do art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, fixando-se o adicional em 01 (uma) URH, totalizando 04 (quatro) URHs.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
apenas para reduzir a verba honorária fixada em favor da advogada dativa para 03 (três) URHs, com majoração de 01 (uma) URH nos termos do art. 85, §11º, do CPC, em razão do desprovimento do apelo, totalizando 04 (quatro) URHs.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025